Tribunal: STF
Processo: ARE 1519325
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Elza Pereira formalizou, com suporte na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A ementa do julgamento possui o seguinte teor:



    AGRAVO INTERNO - REVISIONAL DE CONTRATO - APELAÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA - Insurgência contra Decisão Monocrática que indeferiu o pedido preliminar de concessão dos benefícios da justiça gratuita para apreciação do recurso de APELAÇÃO - Determinação de recolhimento do preparo do recurso, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção - Ausência de demonstração da momentânea incapacidade financeira para arcar com as custas do preparo recursal - TUTELA RECURSAL - Pedido de suspensão de atos de execução extrajudicial do imóvel objeto de alienação fiduciária - Depósitos efetuados em valor inferior ao originalmente contratado - Ausência de quitação do débito - Ausência de excesso ou ilicitude praticada pelo banco/réu/apelado - Inexistência de perigo de dano latente, já que eventual excesso poderá ser impugnado pelas vias próprias - Novos depósitos que não se mostram suficientes para purgação da mora, conforme cálculos atualizados do débito - Ausência de inovação - Matéria que já restou reiteradamente julgada nos autos - Decisão Mantida - RECURSO NÃO PROVIDO 



    No recurso extraordinário, a defesa alegou afronta ao art. 5º, incisos II, XXXV, LIV, LV e LXXIV da Constituição Federal, sustentando que os valores depositados nos autos, sejam eles incontroversos ou controversos, superam o montante indicado pela agravada como necessário para amortização. Dessa forma, defendeu que tais depósitos bastam para a purga da mora.



 Não admitido o recurso por decisão da Presidência da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a remessa à Procuradoria Geral da República que, em parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República, Dr. Elton Ghersel, opinou contrariamente às pretensões da requerente, assentando a seguinte conclusão:



    Direito Civil. Recurso Extraordinário com Agravo. Contratos bancários. Alienação fiduciária. Ação revisional. Preliminar de repercussão geral. Fundamentação genérica. Alegação de cerceamento de defesa. Ofensa reflexa à Constituição. Reexame do conjunto fático probatório. Impossibilidade. Jurisprudência do STF. 



    – Requer-se o não conhecimento do agravo.



    É o relatório. Decido.



    Correta a decisão agravada.



    O Tribunal de origem rejeitou os pedidos da recorrente sob os seguintes fundamentos:



    Após detida análise dos documentos carreados aos autos, como já exaustivamente narrado, e de se observar a extenuante replicação dos mesmos, a autora se declara autônoma, mas não traz aos autos documentos que comprovariam sua renda, além do benefício previdenciário que recebe. Se a mesma, ao tempo da contratação do financiamento que ora se busca revisar, possuísse poder aquisitivo compatível com tal pacto, deveria carrear aos autos documentos comprobatórios de tal sorte, bem como outros que demostrariam a redução de sua capacidade financeira para adimplir com as parcelas que vieram a ter seu valor avolumado, no decorrer da relação contratual.



    [...]



    Quanto ao mais, em que pese o inconformismo, em restrita análise à matéria devolvida por este Agravo Interno, a agravante limita-se a reprisar as razões há muito já trazidas para análise, as quais não são capazes de alterar a convicção deste Relator, eis que não apontam ocorrência de erro na decisão guerreada, limitando-se a clamar por pronunciamento colegiado para modificar o julgado. A análise do pedido originalmente devolvido ao colegiado, qual seja, os pedidos originais realizados a fls. 01/30 do presente incidente, já que busca a autora/apelante/agravante a extensão de tais pedidos, com novo pedido de tutela recursal (fls. 65/81), de forma quiçá de forma prejudicial à análise do presente Agravo Interno, já que pedidos antagônicos.



    [...]



    Quanto ao pedido de suspensão da execução extrajudicial, para que seja "suspendido o procedimento cartorário", igualmente não assiste razão para a autora. Para que tal procedimento seja suspenso, a autora teria que elidir sua mora com o requerido. Para tanto, a integral quitação do débito é medida indispensável. O simples fato de realizar depósitos e expressamente impugnar parte do valor ali contido, de longe está a adquirir a natureza jurídica de purgação da mora. A autora, mais uma vez, busca utilizar o presente feito de revisão de cláusulas contratuais como uma verdadeira ação de consignação em pagamento, com natureza e efeitos diversos.



    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal estadual exigiria a reavaliação do conjunto fático-probatório e das cláusulas contratuais. Eventual violação à Constituição Federal, se existente, seria de natureza indireta, o que impede o processamento do recurso extraordinário. Logo, incidem, na espécie, o óbice das Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO 



    (ARE n. 898.100-AgR, Segunda Turma). 



    A par disso, em relação à suposta infringência à coisa julgada, o Supremo, no julgamento do ARE 748.371 RG, da relatoria do ministro Gilmar Mendes, Tema n. 660/RG, entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, por tratar-se de litígio relativo a matéria infraconstitucional.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a incidência é indevida.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente